Tribunal: TJSP
Processo: 1055780-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Cerceamento de defesa – Não acolhimento – Suficiência das provas documental e pericial produzidas nos autos – Causa que estava madura para julgamento na oportunidade – Desnecessidade da prova testemunhal almejada – Inépcia da inicial não reconhecida, porquanto acompanhada dos documentos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Cerceamento de defesa – Não acolhimento – Suficiência das provas documental e pericial produzidas nos autos – Causa que estava madura para julgamento na oportunidade – Desnecessidade da prova testemunhal almejada – Inépcia da inicial não reconhecida, porquanto acompanhada dos documentos essenciais à propositura da demanda – Alegação de carência de interesse de agir afastada – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Alegação de ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável com o mérito – Ação proposta pela seguradora contra a distribuidora de energia elétrica – Oscilação de energia que danificou equipamentos do segurado da autora – Fortuito interno – Pagamento da cobertura securitária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva da distribuidora – Artigo 37, §6o da Constituição Federal – Re ́ que na~o se desincumbiu do o^nus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor – Fato do serviço – Laudo pericial que reforçou o conteúdo dos documentos já anexados e confirmou que os danos causados foram causados por oscilações/descargas na rede elétrica fornecida pela ré – Pagamento comprovado, por meio de documento de instituição financeira autenticado – Inaplicabilidade da Resolução no 414/2010, em face de normas de hierarquia superior – Sucumbência – O defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na causa da propositura da demanda, razão pela qual é de rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055780-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
2
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Allianz Seguros S/A
Juiz: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros 1a Vara Cível
Voto n. 1568
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO CONTRATO
DE SEGURO Sentença de procedência Irresignação da ré
Cerceamento de defesa Não acolhimento Suficiência das
provas documental e pericial produzidas nos autos Causa que
estava madura para julgamento na oportunidade Desnecessidade
da prova testemunhal almejada
Inépcia da inicial não
reconhecida, porquanto acompanhada dos documentos essenciais à
propositura da demanda Alegação de carência de interesse de
agir afastada O procedimento administrativo não é condição de
procedibilidade
ao
ajuizamento da ação de regresso

Ilegitimidade passiva Inocorrência Alegação de ilegitimidade
passiva que se entrelaça de modo inelutável com o mérito Ação
proposta pela seguradora contra a distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia que danificou equipamentos do segurado da
autora Fortuito interno Pagamento da cobertura securitária
Sub-rogação Responsabilidade objetiva da distribuidora Artigo
37, §6o da Constituição Federal Re ́ que na~o se desincumbiu do
o^nus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora Artigo 14, §3o, do Código de Defesa do
Consumidor Fato do serviço Laudo pericial que reforçou o
conteúdo dos documentos já anexados e confirmou que os danos
causados foram causados por oscilações/descargas na rede elétrica
fornecida pela ré
Pagamento comprovado, por meio de
documento de instituição financeira autenticado Inaplicabilidade
da Resolução no 414/2010, em face de normas de hierarquia
superior Sucumbência O defeito na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica consistiu na causa da propositura
da demanda, razão pela qual é de rigor sua responsabilidade pelo
pagamento da verba sucumbencial Sentença mantida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação (fls. 316/358) contra sentença (fls. 303/304), cujo
relatório se adota, que julgou procedente a pretensão deduzida na ação ajuizada por Allianz
Seguros S/A em face da Companhia Paulista de Força e Luz, condenando a ré ao
pagamento do valor de R$ 2.018,88, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação e correção monetária desde a data do desembolso. Em razão da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
3
condenou a ré a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados no montante de R$ 2.000,00.
Irresignada, recorre a ré, pleiteando, preliminarmente, atribuição de efeito
suspensivo ao recurso. Alega, ainda, que (i) houve cerceamento de defesa por ausência de
oitiva das testemunhas; (ii) a petição é inepta, porquanto ausentes documentos essenciais à
propositura da demanda, em especial o documento referente à comprovação do pagamento
da indenização ao segurado; (iii) a autora carece de interesse de agir, por não ter
apresentado prévia reclamação administrativa para apuração e ressarcimento dos danos
elétricos, nos termos da Resolução n° 414/2010 da ANEEL; (iv) a ré é parte ilegítima, pois
o sinistro não teria ocorrido na rede de transmissão da companhia. No mérito, aduz, em
síntese, que (i) não houve demonstração dos fatos constitutivos do direito da autora,
notadamente porque (i.a.) a autora não manteve a guarda dos objetos supostamente
danificados, (i.b.) há apenas menção genérica à existência de variações de tensão na rede
elétrica, (i.c.) os documentos anexados não fazem qualquer tipo de observação quanto ao
estado das instalações elétricas internas objeto do seguro; (ii) deve ser observada a
Resolução no 414/2010 da ANEEL; (iii) ausência de nexo causal entre o fornecimento de
energia elétrica pela ré e os danos nos equipamentos do segurado; (iv) inexistência de
interrupção no fornecimento de energia nas unidades dos segurados da autora na data
indicada; (v) ausência de devida comprovação quantos aos danos materiais; (vi)
impossibilidade de inversão do ônus da prova; e (vii) responsabilidade da autora quanto ao
pagamento da verba sucumbencial, uma vez que não teria dado causa à propositura da
demanda.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 361/362).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 366/378).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
4
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-rogada nos
direitos de seu segurado, busca ser ressarcida pelos valores pagos referentes aos danos
suportados em razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica.
Depreende-se da análise da apólice de fls. 36/39, que o contrato de seguro
celebrado tinha vigência entre 26/11/2016 e 26/11/2017, e englobava, dentre outras, a
cobertura em caso de danos elétricos.
Sucede que, em 21/03/2017 (i.e., durante a vigência da cobertura
securitária), em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição da
ré, componentes eletrônicos do portão automático do imóvel do segurado foram
danificados (fls. 2, 41/43 e 277). Com fundamento no relatório de regulação de sinistro (fls.
41/43), orçamentos e nota fiscal (fls. 44 e 51), laudo técnico (fl. 45) e registros fotográficos
(fls. 46/50), constatou-se que, em virtude da problemática qualidade da energia elétrica
fornecida pela ré, foram danificados componentes do equipamento do segurado,
comprometendo-o e tornando-o impróprio para uso, o que ensejou a necessidade de reparos
e substituições, que totalizaram o montante de R$ 2.018,88.
Nesse contexto, o juízo a quo julgou o pedido procedente, condenando a ré a
ressarcir à autora o montante pleiteado.
Malgrado considerados os argumentos da ré, o recurso não comporta
provimento.
Registre-se, por proêmio, que não cabe, no presente recurso, a análise acerca
de eventual concessão de efeito suspensivo.
Isto porque, em sede de recurso de apelação, o efeito suspensivo não se
opera ope judicis, mas sim ope legis. Em outras palavras, a suspensão dos efeitos da
decisão guerreada independe da discricionariedade judicial, porquanto decorre da própria
lei (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
5
No tocante às alegações preliminares, afasta-se, de início, a alegação de
cerceamento de defesa, pois a prova documental e a prova pericial produzidas nos autos
são suficientes para o regular deslinde do feito, inexistindo qualquer ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Na petição de fls. 228/231, a ré requereu (i) a produção de prova
testemunhal consistente na oitiva do segurado a fim de obter esclarecimentos acerca da
condição das suas instalações elétricas internas e das circunstâncias do sinistro; e (ii) prova
pericial com o fito de demonstrar, entre outras coisas, as condições internas da instalação,
ocorrência de eventual oscilação da tensão elétrica na data do evento danoso e nexo de
causalidade entre o fornecimento de energia elétrica pela ré e os danos nos equipamentos
do segurado.
Ressalte-se que eventual produção de prova testemunhal não contribuiria
para o desfecho nodal da controvérsia, pois esta versa exclusivamente sobre elementos
técnicos.
Não por outro motivo, por ocasião do saneamento do feito, o juízo a quo, no
âmbito do seu livre convencimento judicial motivado, constatou apenas a necessidade de
complementação das provas dos autos em relação à causa do dano do motor do portão,
determinando para tanto a produção de prova pericial de engenharia elétrica (fl. 246), que
foi concluída nos termos do laudo pericial de fls. 274/282.
Como é cediço, o juiz é destinatário das provas, para formação do livre
convencimento motivado, de modo que lhe compete a avaliação da pertinência do
julgamento antecipado do mérito, máxime tendo em vista a existência de matéria de direito
atrelada a conteúdo fático-probatório documental.
Neste sentido, Joseì Roberto dos Santos Bedaque leciona:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem estaì afeto o julgamento para decidir
sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele eì o
destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
6
formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo da
atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa tanto
ao juiz quanto aÌs partes” (Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).
Assim, plenamente possível o julgamento do feito no estado em que se
encontrava. Assim já decidiu esta Colenda Câmara, em caso análogo:
“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ac aÞo de regresso - Hipoìtese em
que a reì alega a ocorre ncia de cerceamento de defesa - Cerceamento
inocorrente - Hipoìtese em que era possiìvel o julgamento antecipado da lide,
pois a causa jaì se encontrava madura para a apreciac aÞo de seu meìrito, naÞo se
admitindo a produc aÞo de provas inuìteis ou meramente protelatoìrias -
PRELIMINAR
AFASTADA.”
(TJSP,
Apelac aÞo
Ciìvel
no
1001847-83.2018.8.26.0068, 11a Ca mara de Direito Privado, Rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 30.04.2019).
Nessa senda, nem tampouco se deve questionar o descarte dos componentes
danificados, visto se tratar de atitude plenamente válida e que representa a praxe no
mercado em que a autora se insere.
O pleito recursal da ré, portanto, não passa de mero inconformismo quanto
ao mérito da sentença, que, quando da prolação, encontrava-se em condições de imediato
julgamento.
Insubsistente, ademais, a alegação de inépcia da petição inicial por
desrespeito ao artigo 320 do Código de Processo Civil.
A despeito do quanto aduzido pela ré, a autora instruiu o feito com a
documentação necessária à controvérsia debatida, quais sejam: (i) apólice firmada com o
segurado (fls. 36/39); (ii) relatório de regulação de sinistro (fls. 41/43); (iii) laudo técnico,
orçamento, nota fiscal (fls. 44/45 e 51); e (iii) comprovante de pagamento (fls. 85 e 203),
inexistindo impedimento à sua análise pelo Poder Judiciário.
Também não prospera a preliminar de falta de interesse de agir por não ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
7
autora esgotado a via administrativa. A resolução extrajudicial de conflitos eì
indubitavelmente o meio mais célere e econômico para a pacificação social, mas que, de
maneira alguma, pode limitar o princípio da inafastabilidade da jurisdic ̧aÞo, plasmado como
direito fundamental no artigo 5o, XXXV, da Carta Magna.
Por derradeiro, refuta-se a alegada ilegitimidade passiva, uma vez que a
análise da ocorrência do sinistro diz respeito ao mérito da demanda, salientando-se que a
autora comprovou ser a reì a concessionária responsável pela prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica nas regiões afetadas pelas condições meteorológicas, bem
como demonstrou o pagamento da indenização por meio de comprovante devidamente
autenticado (fls. 85).
Rejeitadas as alegações preliminares, no mérito, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, consiste o fornecimento de energia elétrica em atividade da qual
defluem direitos e deveres para ambas as partes do processo econômico, ostentando as
concessionárias, a exemplo da ré, responsabilidade objetiva, por força do comando
insculpido no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Trata-se, ademais, de uma relação de consumo. Ainda que se cuide de
serviço público, o fornecimento de energia elétrica deve respeitar os ditames do sistema de
defesa do consumidor, nos termos do artigo 22, caput do Código de Defesa do
Consumidor.
Nessa senda, anota com percucie ncia Claìudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC eì incluir as pessoas
juriìdicas de direito puìblico entre os fornecedores, no caso dos servic os
puìblicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente, no
art. 22 do CDC, um dever dos oìrgaÞos
puìblicos, de suas empresas,
concessionaìrias ou permissionaìrias, de fornecer 'servic os adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contiìnuos'. O direito
administrativo jaì conhecia a faute du service, baseada, poreìm, na culpa, e
tambeìm o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um dever
legal de adequac aÞo, como a todos os outros fornecedores.” (MARQUES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
8
Claìudia Lima. Contratos no Coìdigo de Defesa do Consumidor. O novo
regime das relac oÞes contratuais. 6a ed. SaÞo Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 585-586).
NaÞo eì outra, ademais, a orientac aÞo do Superior Tribunal de Justic ̧a:
“3. O entendimento desta Corte Superior eì de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestac aÞo
do servic o de energia eleìtrica eì objetiva” (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).
Assim, em consideração aÌ especialidade e hierarquia superior do
microssistema de proteção ao consumidor em relação a portarias administrativas, não se
admite a aplicação de dispositivos antinômicos da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Nesse diapasaÞo, exime-se da responsabilidade a concessionaìria taÞo somente
se comprovado que o defeito do servic o inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, o nus legal do qual naÞo se desincumbiu.
De maneira mais específica, como preconizado pelo parágrafo único do
artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, exsurge o dever indenizatório de tais
prestadoras de serviços públicos nos casos de danos causados em decorrência do
descumprimento parcial ou total das obrigações de adequação, eficiência, segurança e
continuidade.
É justamente esta a situação evidenciada no caso concreto. Como bem
comprovado pelo laudo técnico juntado à petição inicial (fl. 45) e elaborado por empresa
especializada, uma oscilação de energia decorrente de descarga atmosférica teria provocado
danos nos equipamentos elétricos do segurado.
Trata-se de constatação confirmada pela prova técnica de engenharia
realizada por perito nomeado pelo juízo (fls. 274/282). Por meio da análise deste laudo
técnico, extrai-se, dentre outras conclusões, que: “(...) os danos foram causados por
oscilações ou descargas na rede elétrica fornecida pela requerida.” (fls. 280).
Diante do referido conjunto probatório, incumbia à ré, nos termos do artigo
373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
9
extintivo do direito da autora, mas não logrou êxito em infirmar o quanto revelado pelos
documentos técnicos referidos acima.
Note-se que os elementos probatórios carreados aos autos pela ré, como
capturas de telas internas (fls. 108 e 113), consistem em documentos produzidos
unilateralmente e que são incapazes, por si só, de infirmar os fatos comprovados pelos
demais documentos juntados aos autos e pela prova técnica produzida.
Cumpre asseverar, outrossim, que o episódio corresponde a mero fortuito
interno, insuscetível de elidir o dever de indenizar. Neste sentido já decidiu esta Colenda
11a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO REGRESSIVA Seguro - Danos ocasionados por descargas
elétricas e oscilações na rede de energia elétrica Sentença de procedência
dos pedidos da autora - Irresignação da ré - Descabimento - As normas do
Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a
requerida responde objetivamente pelos danos causados - Hipótese em que a
autora demonstrou os danos nos equipamentos de seus segurados, além do
nexo de causalidade entre os danos e a falha na rede elétrica da ré - Ausência
de excludente de ilicitude - Eventos previsíveis e que fazem parte do risco
da atividade desempenhada pela requerida, equiparando-se ao fortuito
interno - A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que se preparou
adequadamente à ocorrência dos eventos naturais ou de oscilações em sua
rede elétrica - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível
1036958-59.2018.8.26.0576, 11a Câmara de Direito privado, Rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 07/05/2019, negritos nossos).
Prestação de serviços
Ação indenizatória regressiva promovida por
seguradora. Descarga e oscilação na corrente elétrica. Danos em aparelhos
eletrônicos de segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária
Descargas atmosféricas Excludente de responsabilidade não verificada. Não
demonstração de providências para a proteção da rede de distribuição dos
efeitos das intempéries Risco da atividade Nexo causal e danos
comprovados Procedência. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
E. TJSP. Apelação não provida e majorada a verba honorária. (TJSP,
Apelação Cível 1033461-07.2014.8.26.0114, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 15/05/2019).
Insta salientar, nesse sentido, que o risco da atividade desenvolvida pela ré
engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de energia elétrica, ainda que
oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas atmosféricas, cabendo,
mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever de fornecimento regular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
10
energia elétrica, porquanto se configuram eventos de natureza intrínseca à esfera de
responsabilidade da ré, denominados pioneiramente por Agostinho Alvim de fortuitos
internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 4a ed.
São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Evidenciados o dano, a conduta omissiva da ré e o nexo de causalidade entre
sua conduta e o prejuízo experimentado, exsurge o dever de indenizar a autora em atenção
à sub-rogação operada por força do artigo 786 do Código Civil.
Observa-se que, no caso em testilha, ao revés do quanto asseverou a ré, a
autora efetuou o ressarcimento dos prejuízos aos segurados, conforme comprovante de
transferência acostados aos autos (fls. 85 e 203). Por conseguinte, consoante preveem os
artigos 346 e 349 do Código Civil, operou-se a sub-rogação dos direitos, ações, privilégios
e garantias dos credores primitivos (segurados), em relação à dívida, contra o devedor
principal.
Por derradeiro, no tocante aÌ verba sucumbencial, cumpre observar que a
causa da propositura da demanda foi o defeito no fornecimento de energia eleìtrica, que deu
azo aos danos nos equipamentos do segurado.
Desse modo, eì inelutável a inferência de que a apelante deve arcar com as
despesas processuais e honorários advocatícios.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré para R$2.500,00
(artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055780-69.2018.8.26.0100 -Voto no 1568
11
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator